Tribunal: CARF
Processo: 10880.909148/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.909148/2015-91
RESOLUÇÃO
1202-000.292 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão no 106-001.643 - 3a Turma da
DRJ06, data da sessão 10 de setembro de 2020, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
O presente processo trata de DCOMP-Declaração de Compensação, mediante a
utilização de pretenso crédito referente a “Pagamento indevido de IRRF-0473”,
ocorrido em 28/03/2013, no valor de R$ 143.083,48.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.292 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909148/2015-91
2
2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do
Despacho Decisório 098678496, anexado à fl. 86, onde, em síntese, a DRF apura
que o crédito utilizado pelo contribuinte na DCOMP é inexistente, tendo em vista
que o pagamento apontado foi integralmente utilizado na extinção de débitos por
ele mesmo declarados em DCTF. Confira-se:

2.1 Diante do apurado, a compensação declarada pelo contribuinte foi NÃO
HOMOLOGADA.
3. O contribuinte foi cientificado da decisão aos 17/03/2015, conforme
documento à fl. 88. Inconformado, o contribuinte apresenta, aos 16/04/2015 o
documento às fls. 04 a 15, onde, em síntese, argumenta:
Manifestação de Inconformidade
4. “O direito creditório em questão, no valor original de R$ 143.083,48, refere-se à
diferença entre o IR/Fonte apurado (R$ 143.083,48) e o valor efetivamente pago
por meio de guias de recolhimento (R$ 143.083,48, em 28.03.2013 e R$
143.083,48, em 01.04.2013, totalizando o montante de R$ 286.166,96)”.
Preliminar de nulidade
5. “Antes de adentrar ao mérito, cumpre asseverar que o procedimento adotado
pelas Autoridades Fiscais é nulo em razão da superficialidade da análise das
informações necessárias para o reconhecimento do direito creditório da
Requerente, o que, indubitavelmente, fere o princípio da verdade material”. O
manifestante tece extensa argumentação acerca da busca da verdade material, do
princípio da legalidade.
5.1 Acrescenta que “a análise do imposto pago pelo contribuinte e o imposto por
ele devido, importa, sobretudo, a análise da documentação contábil que registra a
apuração do imposto, sendo descabida a consideração da DCTF erroneamente
preenchida como fator determinante para a cominação de tributo a ser pago”.
Conclui argumentando que a autoridade fiscal deveria buscar esclarecer acerca
das informações prestadas, antes de prolatar despacho decisório indeferindo o
direito creditório da Requerente. Ilustra com jurisprudência do CARF.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.292 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909148/2015-91
3
Retificação da DCTF
6. “A Requerente, na consecução de suas atividades de pesquisa,
desenvolvimento, fabricação e comercialização de produtos na área da saúde,
recolhe regularmente o IR/Fonte sobre os pagamentos realizados aos seus
empregados e prestadores de serviços”; (...) “em determinadas situações,
procede à apuração e recolhimento de IR/Fonte, sob o código de receita 0473,
sobre os pagamentos de rendimentos do trabalho e da prestação de serviços sem
vínculo de emprego, cujo beneficiário seja pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior”.
6.1 O manifestante esclarece que apurou, para o mês de março/2013 um IRF-
00473 no importe de R$ 143.083,48; contudo, recolheu a importância de R$
286.166,96, gerando um pagamento indevido/a maior no importe de R$
143.083,48. Menciona a anexação da Folha de Pagamento referente ao período.
Informa a retificação da DCTF. Ilustra com jurisprudência do CARF.
Pedido
7. Por fim, requer o provimento da manifestação de inconformidade, com a
reforma do Despacho Decisório e a homologação integral da compensação
declarada.
8 Tendo em vista o documento pelo contribuinte, o processo foi encaminhado à
DRJ, para apreciação das razões apresentadas.
A 3a Turma da DRJ06 julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos
termos abaixo:
(...)
Preliminar de nulidade
11. O manifestante argumenta cerceamento do direito de defesa, tendo em a
superficialidade da instrução probatória, ferindo o princípio da verdade material e
que o fisco procedeu à glosa com base em análises superficiais.
11.1 Pois bem, verificando o Despacho Decisório emitido pelo fisco, constata-se
que, verificando o DARF apontado pelo contribuinte na DCOMP, a DRF constatou
que o pagamento efetuado foi integralmente utilizado na extinção de débitos
declarados pelo próprio contribuinte em DCTF; em síntese, o contribuinte
informou e declarou o débito referente ao IRRF - 0473 apurado em março/2013 –
utilizando o DARF indicado na DCOMP na extinção de parte do débito apurado.
11.3 Desta feita, a motivação para o não reconhecimento do crédito foi informado
ao contribuinte no Despacho Decisório anexado ao processo assim como o
enquadramento legal do procedimento, ambos cientificados ao interessado. Em
síntese, toda a motivação para o não reconhecimento do crédito foi apontada
pelo fisco: um mesmo DARF não pode ser utilizado na extinção de débitos e
utilizado em compensação de débitos.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.292 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909148/2015-91
4
12. Quanto ao dever de investigação do crédito pelo fisco, cabe lembrar que o art.
170 do CTN permite a compensação tributária somente na hipótese de créditos
líquidos e certos; O art. 74 da Lei 9.430, de 1996 prevê a utilização destes créditos
em Declaração de Compensação, onde o contribuinte identifica seu crédito e
declara os débitos que pretende compensar.
12.1 Enfim, trata-se de um procedimento de opção do contribuinte, diante da
existência de créditos passíveis de restituição no âmbito da RFB; ou seja, o
contribuinte pode optar pelo Pedido de Restituição (PER) ou pela Declaração de
Compensação (DCOMP).
13. Neste contexto, para habilitar-se à restituição ou utilização do crédito em
DCOMP, cabe ao sujeito passivo comprovar a legitimidade de tal crédito,
inexistindo qualquer previsão legal para a transferência desta comprovação para
o fisco.
13.1 No caso vertente, as informações constantes dos sistemas informatizados da
RFB na data da apreciação da DCOMP indicaram a utilização do DARF apontado
pelo contribuinte na extinção de débitos por ele mesmo apurado e declarado em
DCTF, de modo que, inexistem dúvidas acerca da motivação para o não
reconhecimento do crédito utilizado na DCOMP em análise.
14. Diante dos esclarecimentos acima, vejamos o artigo 59 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972, acerca da nulidade:
(...)
15. Considerando o já explicitado e o dispositivo legal acima transcrito, não se
vislumbra, no presente caso, qualquer óbice que determine a precariedade do ato
realizado pelo Fisco, uma vez que efetuado nos moldes estabelecidos pela
legislação afeta ao procedimento. Constata-se que o Despacho Decisório em
questão foi prolatado por autoridade administrativa plenamente vinculada,
respeitando os devidos procedimentos fiscais, previstos na legislação, e com a
correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, portanto,
norteados dentro do Princípio da Legalidade.
16. Enfim, a argumentação acerca da nulidade apresentada pelo manifestante não
tem razão de ser: o ato em questão não resultou em cerceamento do direito de
defesa do interessado, uma vez que o mesmo tomou ciência do procedimento, da
sua motivação e da capitulação legal correspondente. Prova inequívoca de que
inocorre o cerceamento do direito de defesa é que o ato foi impugnado e a sua
manifestação está sendo examinada por essa autoridade julgadora.
17. Assim sendo, não ocorreu nenhuma irregularidade, incorreção ou omissão
que importe em nulidade, motivo pelo qual REJEITO a preliminar de nulidade
suscitada pelo impugnante.
Análise do litígio
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.292 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909148/2015-91
5
18 Pois bem, a DCTF originalmente apresentada pelo contribuinte informa um
valor de IRRF, totalmente extinto pelos DARF`s recolhidos pelo contribuinte,
dentre eles aquele objeto de indébito neste processo. Ainda que permitida a
retificação da DCTF dentro do prazo legal, para que o valor retificado seja validado
o contribuinte deve trazer aos autos os documentos comprobatórios da
legitimidade do valor alterado, tendo em vista que, para ser objeto de restituição
ou utilização em DCOMP o crédito deve ter características inequívocas de liquidez
e certeza, nos termos do art. 170 do CTN.
19. Para comprovar a legitimidade do crédito pleiteado o manifestante trouxe ao
processo diversos documentos – todos elaborados pela própria empresa -
documentos estes que, por si sós, não comprovam a legitimidade do crédito
utilizado, tendo em vista que o valor original do débito foi apurado e declarado
pelo próprio contribuinte.
19.1 A propósito, também não foram apresentados quaisquer documentos
destinados a comprovar a efetiva devolução do IRF retido inicialmente do
beneficiário: a folha de pagamento elaborada pela empresa não comprova que o
valor ali constante foi transferido ao beneficiário, enquanto a retenção original foi
declarada originalmente na DCTF.
19.2 Cabe lembrar que, nos termos do art. 923 do RIR, de 1999 – vigente à época
dos fatos – a escrituração faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados, desde que comprovados pelos documentos hábeis segundo sua
natureza utilizados nesta escrituração.
20. Neste contexto, ainda que retificada a DCTF originalmente apresentada, os
documentos apresentados pelo impugnante não comprovam o valor do IRF nela
constante nem tampouco a efetiva devolução do IRF retido a maior a quem
suportou o ônus desta retenção.
21. A propósito, a IN RFB no 1300, de 20 de novembro de 2012, vigente à época
da apresentação da DCOMP, acerca da restituição da retenção indevida/a maior:
(...)21.1 No caso vertente, sequer restou comprovada a efetiva devolução do IRF a
maior/indevido ao beneficiário do rendimento.
22. Por fim, não comprovado o indébito, não há como homologar a compensação
em litígio neste processo.
Conclusão
23. À vista de tudo acima descrito, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade e manter a não homologação da compensação promovida
pela DRF.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.292 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909148/2015-91
6
(...)II – PRELIMINARMENTE – SUPERFICIALIDADE DO JULGAMENTO DA DRJ –
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
7. Antes de adentrar ao mérito, cumpre asseverar que o procedimento adotado
pela DRJ quando do julgamento da Manifestação de Inconformidade é nulo em
razão da superficialidade da análise das informações necessárias para o
reconhecimento do direito creditório da Recorrente, o que, indubitavelmente,
fere o princípio da verdade material e vai contra o seu direito de defesa.
8. Como bem sabido, os julgamentos administrativos devem guardar estrita
obediência aos princípios que regem a Administração Pública, dentre os quais se
destaca o da motivação e o da legalidade. Sendo assim, jamais poderia ter a DRJ
emitido acórdão sem fazer detida análise do direito creditório da Recorrente,
ignorando os documentos acostados diante do insustentável argumento que a
documentação probatória havia sido produzida pela própria Recorrente.
9. Com efeito, é justamente para resguardar os particulares de eventuais atos
arbitrários por parte do Poder Público que se faz necessário que toda e qualquer
irregularidade eventualmente verificada esteja severamente atrelada ao princípio
da verdade material.
(...)14. Deveria a DRJ, portanto, analisar todos esses fatos para fins de verificação
da existência, ou não, do crédito apurado pela Recorrente e, não somente, como
efetivamente ocorreu, denegar seu direito com base em uma análise superficial.
15. Ademais, no que tange a possibilidade de se evidenciar os elementos fáticos
por meio de documentação produzida pelo próprio contribuinte, carece de
fundamento o argumento evocado pela DRJ. Isso pois, sobretudo diante da
sistemática do lançamento por homologação - onde exige-se que o contribuinte
opere a apuração e recolhimento dos tributos anteriormente à homologação das
Autoridades Fiscais – é de se esperar que toda a documentação relacionada à
contabilização, bem como os controles dos tributos pagos (e restituídos ao
beneficiário) sejam de autoria da empresa, ora Recorrente.
16. Isto é, não haveria como se exigir qualquer outro tipo de formalização
quando, na verdade, todo o controle deve – em virtude da lei – ser realizado pelo
próprio contribuinte.
(...)
20. Diante disso, a Recorrente requer que esse CARF determine a nulidade do
acórdão recorrido ou, quanto ao mérito, com base nos argumentos e documentos
que nessa oportunidade se reitera, reconheça a procedência do crédito, com
fundamento no artigo 59, § 3o, do Decreto no 70.235/726 .
III – DO DIREITO
III.1 – Da Regularidade do Direito Creditório e da Assunção do Encargo Financeiro
conforme o Artigo 166 do CTN
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.292 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909148/2015-91
7
21. A despeito da contundência dos argumentos anteriormente apresentados,
que já seriam suficientes para o reconhecimento da superficialidade e
consequente nulidade da decisão recorrida, também no mérito não assiste razão
ao acórdão da DRJ. Veja-se.
22. A Recorrente, enquanto empregadora e contratante de prestadores de
serviços autônomos, recolhe em nome de seus colaboradores o IRRF sobre as
remunerações pagas.
23. Dessa forma, a Recorrente, em determinadas situações, procede à apuração e
recolhimento de IRRF, sob o código de receita 0473, sobre os pagamentos de
rendimentos do trabalho e da prestação de serviços sem vínculo de emprego, cujo
beneficiário seja pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior.
24. Nesse contexto, com o intuito de cumprir com suas obrigações tributárias
(principal e acessórias), a Recorrente apurou o IRRF sob o código de receita 0473,
para o período de março de 2013, no montante de R$ 143.083,48 e, em seguida,
informou o referido imposto na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (“DCTF”).
25. Todavia, no momento de efetuar o recolhimento do tributo no período em
comento, por um equívoco, a Recorrente acabou por realizar o pagamento
indevido ou a maior no montante de R$ 143.083,48. Isto é, a Recorrente recolheu
o montante de IRRF devido em duplicidade.
26. Em verdade, tal recolhimento indevido ou a maior de R$ 143.083,48 se deu
em decorrência de pagamento realizado em 28.03.2013. Confira-se o quadro
abaixo:

27. Portanto, no período em análise (março de 2013), apesar de a Recorrente ter
apurado IR/Fonte no valor de R$ 143.083,48, acabou por efetuar recolhimento de
R$ 286.166,96, sendo R$ 143.083,48, em 28.03.2013 (Doc. 03 da Manifestação de
Inconformidade – fl. 41) e R$ 143.083,487, em 01.04.2013 (Doc. 04 da
Manifestação de Inconformidade – fl. 43), gerando, consequentemente, o
pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 143.083,48. Veja:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.292 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909148/2015-91
8

28. Nota-se, inclusive, a identidade de valores dos montantes recolhidos,
evidenciando, ainda mais, a duplicidade no pagamento.
29. Ademais, sem deixar margem para dúvidas acerca do pagamento em
duplicidade, a Recorrente acostou aos autos a folha de pagamento do período
(Doc. 05 da Manifestação de Inconformidade – fl. 45), a qual evidencia que o valor
efetivamente devido de IRRF é de R$ 143.083,48, sendo certo que qualquer valor
pago pela Recorrente que ultrapasse tal montante deve ser reputado como
indevido ou a maior, deferindo-se, assim, o crédito em tela.
30. Deveras, referida folha de pagamento, pertinente ao mês de março de 2013,
indica que, em todo mês, o montante apurado de IRRF relativo a rendimentos
sem vínculo empregatício foi de R$ 143.083,48, tendo sido indevido o segundo
recolhimento de R$ 143.083,48 a título desse mesmo tributo.
31. Ademais, em consonância com o acima exposto, a Recorrente transmitiu DCTF
retificadora (Doc. 06 da Manifestação de Inconformidade – fls. 47 a 79),
atestando, por mais esse documento, a liquidez e certeza do crédito
equivocamente indeferido pelo Despacho Decisório ora atacado.
32. Ora, e nem que se alegue que a DCTF retificadora não deve ser considerada
para fins de reconhecimento do crédito em discussão, como quer fazer crer a DRJ.
Isso porque, a Recorrente não apenas transmitiu a DCTF retificadora, mas
também acostou diversos documentos comprobatórios do seu direito creditório,
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.292 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909148/2015-91
9
os quais sequer foram analisados, conforme levantado no tópico anterior,
caracterizando o cerceamento do direito de defesa.
33. Assim, tendo sido devidamente comprovado o montante de IRRF devido pela
Recorrente, seja pelos documentos contábeis acostados ou pelas declarações
retificadoras, no valor de R$ 143.083,48, bem como comprovado o recolhimento
de R$ 286.166,96, resta evidente o pagamento a maior no montante de R$
143.083,48.
(...)
40. Por todo exposto, considerando que a Recorrente comprovou que o montante
de IRRF devido corresponde a R$ 143.083,48, e qualquer valor que ultrapasse a
referida quantia, no caso R$ 143.083,48, deva ser considerado pagamento
indevido ou a maior, o r. acórdão recorrido deve ser reformado, com o
consequente provimento do presente Recurso Voluntário e deferimento da
restituição pleiteada no valor original de R$ 143.083,48.
IV– DO PEDIDO
41. Diante do exposto, a Recorrente pleiteia seja dado provimento ao presente
Recurso Voluntário, determinando-se a reforma do acórdão recorrido,
reconhecendo-se e restituindo-se integralmente o direito creditório pleiteado,
bem como homologando-se as compensações declaradas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo posto que atendido o
pressuposto extrínseco de admissibilidade e os outros requisitos, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
Inicialmente, a recorrente suscita a preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa, uma vez que teria ocorrido superficialidade da análise das informações necessárias para o
reconhecimento do direito creditório da Recorrente, o que, na sua ótica, macularia o princípio da
verdade material e iria contra o seu direito de defesa. Para tanto, o recorrente sustentou que:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.292 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909148/2015-91
10
7. Antes de adentrar ao mérito, cumpre asseverar que o procedimento adotado
pela DRJ quando do julgamento da Manifestação de Inconformidade é nulo em
razão da superficialidade da análise das informações necessárias para o
reconhecimento do direito creditório da Recorrente, o que, indubitavelmente,
fere o princípio da verdade material e vai contra o seu direito de defesa.
8. Como bem sabido, os julgamentos administrativos devem guardar estrita
obediência aos princípios que regem a Administração Pública, dentre os quais se
destaca o da motivação e o da legalidade. Sendo assim, jamais poderia ter a DRJ
emitido acórdão sem fazer detida análise do direito creditório da Recorrente,
ignorando os documentos acostados diante do insustentável argumento que a
documentação probatória havia sido produzida pela própria Recorrente.
9. Com efeito, é justamente para resguardar os particulares de eventuais atos
arbitrários por parte do Poder Público que se faz necessário que toda e qualquer
irregularidade eventualmente verificada esteja severamente atrelada ao princípio
da verdade material.
(...)14. Deveria a DRJ, portanto, analisar todos esses fatos para fins de verificação
da existência, ou não, do crédito apurado pela Recorrente e, não somente, como
efetivamente ocorreu, denegar seu direito com base em uma análise superficial.
15. Ademais, no que tange a possibilidade de se evidenciar os elementos fáticos
por meio de documentação produzida pelo próprio contribuinte, carece de
fundamento o argumento evocado pela DRJ. Isso pois, sobretudo diante da
sistemática do lançamento por homologação - onde exige-se que o contribuinte
opere a apuração e recolhimento dos tributos anteriormente à homologação das
Autoridades Fiscais – é de se esperar que toda a documentação relacionada à
contabilização, bem como os controles dos tributos pagos (e restituídos ao
beneficiário) sejam de autoria da empresa, ora Recorrente.
(...)20. Diante disso, a Recorrente requer que esse CARF determine a nulidade do
acórdão recorrido ou, quanto ao mérito, com base nos argumentos e documentos
que nessa oportunidade se reitera, reconheça a procedência do crédito, com
fundamento no artigo 59, § 3o, do Decreto no 70.235/726 .
No entanto, após a análise das alegações do recorrente, resta evidente que elas não
se enquadram nas hipóteses estabelecidas no artigo 59 do Decreto Lei 70.235/72 que se referem a
nulidade no Processo Administrativo Fiscal, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.292 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909148/2015-91
11
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Assim, as alegações do contribuinte não se sustentam porque restou claro que a
glosa no valor de R$ 143.083,48, se baseou nas informações supostamente equivocadas prestadas
pelo próprio contribuinte na oportunidade da entrega da DCTF e, na oportunidade do cruzamento
da DCOMP findou por ocorrer a glosa do citado valor diante de divergência das informações.
Destaca-se ainda, que o mérito do presente processo consiste justamente em
analisar a defesa do contribuinte em relação ao objeto controvertido consistente do pagamento
em duplicidade do IRRF para homologar ou não o PER/DCOMP, ou seja, a análise do seu recurso
voluntário é a própria comprovação que se mantém hígido e preservado o seu direito de defesa,
não se justificando a arguição de nulidade por cerceamento de defesa.
Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade
DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A controvérsia instaurada, conforme relatório, gira em torno da possibilidade de
homologação integral do PER/DCOMP, mediante a utilização de pretenso crédito referente a
“Pagamento indevido de IRRF-0473”, ocorrido em 28/03/2013, no valor de R$ 143.083,48. , Por
ocasião do Despacho Decisório, a DRF apurou que o crédito utilizado pelo contribuinte na DCOMP
seria inexistente, tendo em vista que o pagamento apontado teria sido integralmente utilizado na
extinção de débitos por ele mesmo declarados em DCTF.
A DRJ, por sua vez, manteve na íntegra o teor do despacho decisório, uma vez que
entendeu, em suma, que os documentos anexados aos autos pelo contribuinte seriam de natureza
unilateral e, portanto, não comprovaria o direito creditório em razão de não atender os requisitos
de liquidez e certeza estatuído na norma de regência, in verbis:
(...)Análise do litígio
18 Pois bem, a DCTF originalmente apresentada pelo contribuinte informa um
valor de IRRF, totalmente extinto pelos DARF`s recolhidos pelo contribuinte,
dentre eles aquele objeto de indébito neste processo. Ainda que permitida a
retificação da DCTF dentro do prazo legal, para que o valor retificado seja validado
o contribuinte deve trazer aos autos os documentos comprobatórios da
legitimidade do valor alterado, tendo em vista que, para ser objeto de restituição
ou utilização em DCOMP o crédito deve ter características inequívocas de liquidez
e certeza, nos termos do art. 170 do CTN.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.292 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909148/2015-91
12
19. Para comprovar a legitimidade do crédito pleiteado o manifestante trouxe ao
processo diversos documentos – todos elaborados pela própria empresa -
documentos estes que, por si sós, não comprovam a legitimidade do crédito
utilizado, tendo em vista que o valor original do débito foi apurado e declarado
pelo próprio contribuinte.
O contribuinte por sua vez, ao interpor Recurso Voluntário, alega que ao apurar o
IRRF sob o código de receita 0473, para o período de março de 2013, no montante de R$
143.083,48, findou por pagar o valor em duplicidade, tendo efetivado o pagamento no mesmo
valor no dia 28/03/2013 e 1o/04/2013, in verbis:
(...)24. Nesse contexto, com o intuito de cumprir com suas obrigações tributárias
(principal e acessórias), a Recorrente apurou o IRRF sob o código de receita 0473,
para o período de março de 2013, no montante de R$ 143.083,48 e, em seguida,
informou o referido imposto na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (“DCTF”).
25. Todavia, no momento de efetuar o recolhimento do tributo no período em
comento, por um equívoco, a Recorrente acabou por realizar o pagamento
indevido ou a maior no montante de R$ 143.083,48. Isto é, a Recorrente recolheu
o montante de IRRF devido em duplicidade.
26. Em verdade, tal recolhimento indevido ou a maior de R$ 143.083,48 se deu
em decorrência de pagamento realizado em 28.03.2013. Confira-se o quadro
abaixo:

27. Portanto, no período em análise (março de 2013), apesar de a Recorrente ter
apurado IR/Fonte no valor de R$ 143.083,48, acabou por efetuar recolhimento de
R$ 286.166,96, sendo R$ 143.083,48, em 28.03.2013 (Doc. 03 da Manifestação de
Inconformidade – fl. 41) e R$ 143.083,487, em 01.04.2013 (Doc. 04 da
Manifestação de Inconformidade – fl. 43), gerando, consequentemente, o
pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 143.083,48. Veja:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.292 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909148/2015-91
13

28. Nota-se, inclusive, a identidade de valores dos montantes recolhidos,
evidenciando, ainda mais, a duplicidade no pagamento.
29. Ademais, sem deixar margem para dúvidas acerca do pagamento em
duplicidade, a Recorrente acostou aos autos a folha de pagamento do período
(Doc. 05 da Manifestação de Inconformidade – fl. 45), a qual evidencia que o valor
efetivamente devido de IRRF é de R$ 143.083,48, sendo certo que qualquer valor
pago pela Recorrente que ultrapasse tal montante deve ser reputado como
indevido ou a maior, deferindo-se, assim, o crédito em tela.
30. Deveras, referida folha de pagamento, pertinente ao mês de março de 2013,
indica que, em todo mês, o montante apurado de IRRF relativo a rendimentos
sem vínculo empregatício foi de R$ 143.083,48, tendo sido indevido o segundo
recolhimento de R$ 143.083,48 a título desse mesmo tributo.
31. Ademais, em consonância com o acima exposto, a Recorrente transmitiu DCTF
retificadora (Doc. 06 da Manifestação de Inconformidade – fls. 47 a 79),
atestando, por mais esse documento, a liquidez e certeza do crédito
equivocamente indeferido pelo Despacho Decisório ora atacado. (...)
Vale destacar, que apesar do Acórdão recorrido ter fundamentado a sua negativa
no fato de que o contribuinte apenas teria fornecido documentos unilaterais que não
comprovariam o alegado pagamento em duplicidade, portanto, tais documentos não seriam meios
suficientes, por si só, para comprovar as retenções, há de se sopesar os argumentos do recorrente.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.292 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909148/2015-91
14
Convém ressaltar, no entanto, que no caso em apreço, a identidade no valor do
pagamento (R$ 143.083,48), a proximidade das datas de pagamento (28/03/2013 e 1o/04/2013) e
a retificação da DCTF inferem verossimilhança capaz de justificar a conversão do julgamento em
diligência.
Sendo assim, diante do presente contexto, entendo que a conversão do processo
em diligência é medida que se impõe. Diversamente, compulsando os autos, não encontro
comprovação de que antes da emissão do despacho decisório denegatório da compensação, o
contribuinte tenha sido intimado para proceder esclarecimentos complementares que pudessem
conferir um encaminhamento diferente para o julgamento.
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
Justamente por essa razão, desde então deve restar consignado que para se
comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na declaração de compensação é
imprescindível que seja demonstrada por meio da escrituração contábil-fiscal do contribuinte,
baseada em documentos hábeis e idôneos, a duplicidade do pagamento frente a diminuição do
valor do débito do respectivo período de apuração. Com vistas a comprovar o quanto alegado,
também é possível a juntada de novos documentos. Esse ônus cabe ao contribuinte.
É dizer, não pode o contribuinte apenas indicar motivos que teriam originado a
divergência, apontando exemplos. Ao contrário, deve ele demonstrar de forma clara, objetiva e
contundente, exatamente, a razão da divergência.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei no
9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as compensações
por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que os recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.292 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909148/2015-91
15
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que
alega. A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de
extratos bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente
homologação da compensação apresentada (Processo no 11040.900504/2010-51.
Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Considerando isso, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para
que a Recorrente apresente os documentos mencionados demonstrando os motivos de fato e de
direito que ensejaram o pagamento em duplicidade. A Unidade de Origem, além de analisar e se
manifestar a respeito dos referidos documentos
Após elaboração de um parecer conclusivo, a Recorrente deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já constantes
nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os valores batem
efetivamente com o direito creditório pleiteado informados no PER/DCOMP e se efetivamente
houve pagamento em duplicidade.
(ii) intimar o Recorrente para apresentar documentos complementares tais como
LALUR, livro razão e livro diário e outros documentos que entenda pertinente e necessário para
comprovar o seu direito creditório;
(iii) Após elaboração de um parecer conclusivo informando se a retenção do valor
não homologado ou homologado parcialmente, foi devidamente comprovada e oferecida a
tributação, o contribuinte deve ser intimado a se manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais,
oportunidade na qual serão analisados os resultados da diligência a ser realizada bem como os
demais argumentos da contribuinte dispostos no Recurso Voluntário.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 184
DF CARF MF
Original